Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ENTREGA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DO ART. 32 DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos, em razão de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, a aplicação dos princípios da insignificância e do arrependimento eficaz, o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena por sanções mais brandas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a posse de arma desmuniciada configura conduta típica; (ii) estabelecer se a entrega espontânea da arma enseja isenção da pena (art. 32 da Lei n. 10.826/2003); (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de posse irregular de arma de fogo; (iv) averiguar a possibilidade de reconhecimento do arrependimento eficaz (art. 15 do CP); (v) examinar o pedido de redução da pena pela confissão espontânea; (vi) analisar o pleito de substituição da pena restritiva de direito por outra mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) é de mera conduta e perigo abstrato, bastando a posse sem autorização para consumação, independentemente de potencialidade lesiva ou de a arma estar desmuniciada.
4. A entrega espontânea prevista no art. 32 do Estatuto do Desarmamento exige boa-fé e iniciativa voluntária do agente antes de qualquer ação policial. Como a apreensão decorreu de diligência policial baseada em denúncia, não se configura a causa de exclusão da punibilidade.
5. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes do Estatuto do Desarmamento, por se tratar de infrações de perigo abstrato, voltadas à tutela da segurança pública e da paz social.
6. O arrependimento eficaz (art. 15 do CP) não se aplica, pois o crime de posse é formal e se consuma com a mera guarda do armamento, sem exigir resultado naturalístico.
7. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante na sentença, não sendo possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos já representa a medida mais benéfica, inexistindo base legal para novas reduções.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.